Tribunal: STF
Processo: ARE 1477752
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Propaganda eleitoral irregular. Utilização indevida da imagem do irmão da candidata, ex-prefeito do Município, na candidatura da recorrente para o mesmo cargo. Demonstração de efetiva confusão gerada nos eleitores acerca do real candidato. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.